Tribunal: TJBA
Processo: 8081724-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8081724-98.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): AGRAVADO: LICIA MARIA RAIC DE MELO Advogado(s):ANTONIO JORGE FALCAO RIOS ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROFESSORA APOSENTADA. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. REGIME DE PARIDADE. SUBSÍDIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA EM TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão que, nos autos da execução individual de obrigação de fazer fundada em título judicial coletivo (MS nº 8019104-26.2020.8.05.0000), ajuizada por LICIA MARIA RAIC DE MELO, rejeitou a impugnação apresentada, determinando a implementação definitiva da GEAC no percentual de 31,18% sobre o vencimento básico da exequente, além de fixar multa por descumprimento, alterar o valor da causa e condenar o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a cumulação da GEAC com o subsídio ofende o art. 39, §4º, da CF e decisão do STF em controle concentrado; (ii) analisar se a execução da GEAC viola o art. 525, §12, e o art. 535, §5º, do CPC diante de suposta incompatibilidade do título com entendimento superveniente do STF; (iii) apurar se a GEAC deve ser incluída dentro do piso salarial nacional dos professores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ausência de dialeticidade recursal é rejeitada, porquanto o agravante combate, de forma específica, os fundamentos da decisão impugnada, nos termos do art. 1.016, II, do CPC. 4. O título executivo coletivo transitado em julgado reconhece expressamente o direito à percepção da GEAC, no percentual de 31,18%, a servidores inativos sob regime de paridade remuneratória, como vantagem autônoma e cumulável com os proventos calculados com base no subsídio. 5. As alegações de inexigibilidade da obrigação por suposta violação ao art. 39, §4º, da CF, bem como por incompatibilidade com entendimento do STF (Tema 1.132 e RE 1.279.765), foram enfrentadas e afastadas no processo de conhecimento, não podendo ser reexaminadas em sede de execução, sob pena de violação à coisa julgada e à preclusão (CPC, arts. 525, §1º, III; 525, §12; e 535, §5º). 6. O regime de subsídio instituído pela Lei Estadual nº 12.578/2012 não foi considerado obstáculo ao pagamento da GEAC no processo originário, sendo inadmissível nova impugnação com base no mesmo fundamento. 7. A tentativa de considerar a GEAC como verba integrante do piso nacional do magistério também foi obstada pela ausência de alegação oportuna na fase de conhecimento, razão pela qual incide a preclusão lógica e temporal (CPC, art. 507). 8. A execução busca cumprir estritamente os termos do título judicial coletivo, não sendo cabível invocar “dano zero”, compensação, ou pagamento em duplicidade, quando não reconhecidos na sentença exequenda. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, §4º; CPC, arts. 487, I; 485, VI; 507; 525, §§1º e 12; 535, §5º; 537; 927, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.279.765 (Tema 1.132 da Repercussão Geral). Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8081724-98.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante o ESTADO DA BAHIA e como agravada LICIA MARIA RAIC DE MELO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR